Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002866-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVANTE), EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. - CNPJ: 18.494.537/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 158.301.707-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. GARANTIA IDÔNEA PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Paranaíta contra decisão que, em ação de rito comum proposta por Empresa de Energia São Manoel S.A., deferiu tutela provisória de urgência para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEND) e vedar a prática de atos administrativos de cobrança do crédito tributário, como protesto da Certidão de Dívida Ativa, inscrição no CADIN e comunicação aos órgãos de proteção ao crédito.

2. O ente municipal sustenta que a decisão extrapola o entendimento do Tema 237 do STJ e que o seguro-garantia apresentado seria inidôneo, requerendo a reforma da decisão. O efeito suspensivo foi parcialmente deferido para afastar a vedação aos atos administrativos de cobrança, sendo posteriormente interposto agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro-garantia apresentada pelo contribuinte constitui garantia idônea para viabilizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa; e (ii) estabelecer se a apresentação de seguro-garantia tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário ou impedir a adoção de medidas administrativas de cobrança pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O rol das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto no art. 151 do CTN é taxativo e não contempla a apresentação de seguro-garantia como causa suspensiva.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 112 e no Tema 378, estabelece que somente o depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário, não produzindo esse efeito a fiança bancária ou o seguro-garantia.

6. A apresentação de seguro-garantia, portanto, não impede o protesto da Certidão de Dívida Ativa, a inscrição em cadastros de inadimplentes ou a adoção de outros mecanismos administrativos de cobrança.

7. Embora não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, o seguro-garantia pode ser admitido como garantia idônea para fins de regularidade fiscal e emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que observados os requisitos legais e regulamentares.

8. No caso concreto, a apólice apresentada possui registro regular na SUSEP, cláusula de renovação automática até a extinção da obrigação e previsão de depósito judicial do valor segurado em caso de não renovação, circunstâncias que demonstram a idoneidade da garantia.

9. A autorização para emissão da CPEND não implica suspensão da exigibilidade do crédito tributário, preservando-se a possibilidade de o ente público adotar os meios legais de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 151 do CTN.

2. O seguro-garantia pode ser admitido como garantia idônea para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que observados os requisitos legais e regulamentares.

3. A emissão de certidão positiva com efeitos de negativa não impede a adoção de medidas administrativas de cobrança do crédito tributário pelo ente público.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151. CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 112; STJ, REsp n. 1.156.668/DF, Tema 378, rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial; STJ, Tema 1203; TJMT, AI n. 1017628-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA – MT
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da ação de rito comum proposta pela
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.
, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPDEN), bem como a abstenção de protesto do crédito tributário, de inscrição do débito no CADIN e de comunicação aos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e SERASA.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que a decisão agravada extrapola os limites do Tema 237 do STJ, ao estender indevidamente os efeitos da garantia antecipada para além da emissão da certidão fiscal, criando, na prática, hipótese não prevista de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Argumenta, ainda, que a apólice de seguro-garantia ofertada pela agravada é inidônea, por conter objeto incompatível com a ação proposta, indicar incorretamente a natureza da demanda como anulatória e carecer de correlação direta com o crédito discutido, o que compromete sua eficácia executiva e jurídica.

Destaca, por fim, a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, diante da plausibilidade jurídica da tese apresentada e do risco de prejuízo à atuação fiscal do ente público, especialmente em razão da indevida limitação dos instrumentos administrativos de cobrança.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente quanto à determinação de abstenção de protesto do crédito tributário, da inscrição do débito no CADIN e da comunicação aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Contra essa decisão, a Agravante interpôs agravo interno.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Agravante insurge-se contra a decisão que concedeu tutela provisória em favor de
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.
, determinando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e vedando a prática de atos administrativos de cobrança pelo
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA
, tais como protesto do
crédito tributário
, inscrição em cadastro de inadimplentes e comunicação a órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta o ente municipal que a decisão agravada teria extrapolado os limites do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 237, uma vez que referido precedente admitiria apenas a possibilidade de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa mediante garantia antecipada do juízo, não autorizando, em nenhuma hipótese, a paralisação de atos administrativos de cobrança.

Argumenta ainda que o seguro-garantia não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual permaneceriam plenamente legítimos os mecanismos administrativos de cobrança.

O recurso comporta parcial provimento.

A questão submetida a exame, portanto, restringe-se a verificar se a apólice de seguro-garantia apresentada é suficiente para viabilizar a emissão da CPEND e, ainda, se tal garantia teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito ou obstar a adoção de medidas de cobrança pelo Estado.

De início, impõe-se ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, a análise deve limitar-se à legalidade da decisão recorrida e à presença dos requisitos da tutela de urgência, não sendo possível avançar sobre o mérito da ação principal, sob pena de indevida supressão de instância.

No que se refere à pretendida suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão não assiste à agravante. O art. 151 do Código Tributário Nacional dispõe expressamente:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

O referido rol é taxativo e não contempla a apresentação de seguro-garantia como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

No mesmo sentido, a Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
.”

Além disso, no julgamento do Recurso Especial n. 1.156.668/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 378), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

“
A fiança bancária e o seguro-garantia não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, por não estarem elencados no rol taxativo do art. 151 do CTN
.”

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, é inequívoco que a apólice de seguro-garantia apresentada não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco de impedir o protesto da Certidão de Dívida Ativa ou a inscrição da contribuinte em cadastros de inadimplentes. Nessa extensão, o recurso não comporta provimento.

Diversa, contudo, é a análise quanto à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (Tema 237 STJ).

Embora o seguro-garantia não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, é admitida sua utilização como garantia idônea para fins de regularidade fiscal, desde que observados os requisitos legais e regulamentares. No caso concreto, a apólice apresentada possui registro regular na SUSEP, cláusula de renovação automática até a extinção da obrigação e previsão de depósito judicial do valor segurado em caso de não renovação, circunstâncias que afastam a alegação de precariedade da garantia.

Sobre o tema, registre-se que, no Tema 1203 do STJ, foi reconhecida a possibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante seguro-garantia ou fiança bancária, admitindo-se a recusa apenas por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia.

Tema 1203 STJ: “O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.”

No âmbito deste Tribunal, há precedente no sentido de que:

“1. A apólice de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 151 do CTN. 2. É admissível a emissão de CPEND quando apresentada apólice com cláusula de renovação automática, desde que idônea para fins de garantia do crédito.”
(N.U. 1017628-31.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 31/07/2025)

Nesse contexto, mostra-se desarrazoada a recusa da garantia exclusivamente para fins de emissão da CPEND, sobretudo diante dos efeitos concretos que a ausência da certidão acarreta à atividade empresarial da agravante.

Importa enfatizar que a autorização para emissão da CPEND não se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Trata-se de medida que preserva a regularidade fiscal formal do contribuinte, sem afastar o poder-dever do Estado de promover a cobrança do crédito pelos meios legalmente previstos.

É exatamente essa distinção que justifica o provimento apenas parcial do recurso. Os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil encontram-se presentes somente no que diz respeito à emissão da CPEND, não se verificando quanto à pretendida vedação de atos de cobrança.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, exclusivamente para autorizar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND)em favor da agravadte, mantida a exigibilidade do crédito tributário e a possibilidade de adoção das medidas de cobrança cabíveis pelo Município de Paranaíta.

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026